Tribunal: STF
Processo: HC 200218
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de latrocínio e associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 642.586, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70 e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Em 13.03.2003, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 25.11.2020.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ/DFT). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 642.586, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data do cumprimento do mandado de prisão. Afirma que “em momento algum o paciente encontrava-se foragido, visto que após o suposto cometimento do delito apenas regressou para a residência de sua família na Cidade de Barretos, destarte o Estado que [...] foi incompetente em não localizá-lo”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que o paciente, para além de possuir residência fixa e trabalho lícito, “conta com 62 (sessenta e dois) anos de idade, já é um idoso, uma pessoa totalmente diferente da que foi há 17 (dezessete) anos, quando ocorreu o cometimento da infração penal”. Por fim, ressalta “que pelo fato do paciente ser idoso está na lista do grupo de risco do COVID-19”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. O STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar:
    “[...] a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal a quo, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de integrar quadrilha organizada e especializada em roubos desta natureza, havendo, inclusive, menção da prática de crimes semelhantes em outros Estados da Federação. 
    [...] 
    O Juízo processante consignou também o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possuía registro criminal anterior. Com efeito, os indícios de que o paciente possui envolvimento em outros crimes graves enseja a decretação da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Além disso, conforme registrou o acórdão, o paciente, teria se evadido do distrito da culpa, e se encontrava foragido há mais de 17 anos, sem ser capturado para responder ao processo e mesmo assim cometeu outros crimes (furto), em outro estado da federação, embora menos grave, o que demonstra a intenção do paciente em se livrar das acusações que lhe foram imputadas, tendo em vista que faltariam apenas poucos anos para ocorrer a prescrição do crime imputado. 
    Com efeito, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 
    [...]
    A segregação cautelar está, portanto, amparada para fins de garantia da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal. 
    Ademais, o decurso de tempo de 17 anos entre a decretação da custódia e a efetiva prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema. Isso ocorre porque, conforme demonstrado, a prática e novo delito nesse período e a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstram a contemporaneidade dos motivos que justificam a decretação da medida extrema.
    Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, diante da alegação que o paciente encontra-se exposto aos riscos de contágio pelo COVID-19, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    [...]
    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que as autoridades sanitárias já vêm tomando as devidas providências em relação ao enfrentamento da pandemia, não sendo problemas aos detentos e servidores do estabelecimento prisional. 
    […].” (Negritos acrescentados)
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator